Tribunal: STF
Processo: RE 1554901
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FRANQUIA DOS CORREIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ENQUADRAMENTO NA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR N. 116/2003. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS DO CONTRATO DE FRANQUIA POSTAL: SÚMULAS NS. 279 E 454. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ISSQN – CONTRATO DE FRANQUIA – SERVIÇOS POSTAIS –LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 – INCIDÊNCIA – PRECEDENTE DO STF (TEMA N. 300 – RE N. 603.136) SERVIÇOS AUXILIARES E ESSENCIAIS PRESTADOS PELAS FRANQUEADAS – LEGALIDADE E REGULARIDADE DA TRIBUTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA. A Lei Complementar nº 116/2003 trouxe expressa previsão na lista de serviços quanto à incidência do ISS sobre a franquia. Consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, no julgamento do RE nº 603.136/RJ é constitucional a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre os contratos de franquia. Os serviços prestados pelas franqueadas da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, remunerados por comissão, estão sujeitos à tributação, revestindo-se de legalidade e regularidade a cobrança do ISSQN sobre tais serviços postais que, ainda que não definidos como serviços postais propriamente ditos, são explorados sob regime de privilégio por empresa pública federal e essenciais à sua efetiva consecução” (fl. 1, e-doc. 245).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 262).



    2. As recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. X do art. 21 e o inc. I do art. 150 da Constituição da República (e-doc. 298).



    Asseveram não incidir “ISSQN sobre suas atividades, com fundamento no item 26.01 da Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/03” (fl. 2, e-doc. 298).



    Salientam que deve ser afastada “a aplicação da tese fixada no Tema 300 pelo STF” (fl. 13, e-doc. 268).



    Sustentam que, “da interpretação sistemática do art. 21, inc. X, da CF e dos núcleos elencados pelo item 26.01, seria impossível e, sobretudo, inconstitucional admitir a tributação das Agências Franqueadas dos Correios pelo ISSQN, com fulcro na prestação de serviços postais, haja vista que estes somente podem ser desempenhados, em regime de monopólio, pela EBCT, pessoa jurídica de direito público integrante da Administração Pública Indireta, criada pela União Federal (vide ADPF 46, supra)” (fl. 16, e-doc. 268).



    Realçam que deve ser aplicada “a expressa vedação contida no art. 21, inc. X, da CFRB/88, reconhecendo que os serviços postais devem ser prestados, em caráter de exclusividade, pela União, por meio da EBCT. Por conseguinte, as Recorrentes não poderiam prestar os mesmos serviços postais, sob pena de cometer infração ao texto constitucional, inclusive de ilícito cunho penal” (fl. 17, e-doc. 268).



    Reforçam que “a manutenção do v. aresto objurgado revela flagrante negativa de vigência ao que determina o art. 21, inc. X, do Texto Constitucional” (fl. 17, e-doc. 268).



    Observam que “a ocorrência do fato previsto na norma, nascerá ao sujeito ativo o direito de exigir o tributo previsto pela Constituição. Em contrapartida, não se verificando a perfeita subsunção da norma ao fato imponível, revela-se inconstitucional a pretendida incidência tributária” (fl. 19, e-doc. 268).



    Argumentam que “interpretação diferente acarreta em ferir de morte o princípio da legalidade, insculpido no art. 150, inc. I, da Carta Magna e corolário insuperável do ordenamento jurídico tributário pátrio” (fl. 20, e-doc. 268).



    Ressaltam que “o v. acórdão proferido pela 1ª Câmara Cível do E. TJMG merece reforma, motivo pelo qual requer-se seja dado provimento ao presente Recurso Extraordinário, para que seja sanada a afronta ao texto constitucional, notadamente quanto aos princípios da legalidade e da tipicidade tributária, em atenção ao art. 150, inc. I, da Carta Magna” (fl. 21, e-doc. 268).



    Pedem o “provimento do presente Apelo Extraordinário para julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial, pelos fundamentos expostos nas presentes razões de recurso, reformando-se o v. aresto combatido para declarar a inexistência da relação jurídica tributária em testilha, em atenção ao art. 21, inc. X, e art. 150, inc. I, ambos da CF/88, com a inversão do ônus sucumbencial” (fl. 21, e-doc. 268). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO. 



    3. Razão jurídica não assiste às recorrentes.



    4. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.784/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal Federal decidiu pela legitimidade da “cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal”, em julgado com a seguinte ementa:



    “Direito constitucional e tributário. Ação direta de inconstitucionalidade. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Franquia postal. 1. Ação direta contra os itens 17.08, 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, que preveem a possibilidade de incidência do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a atividade de ‘franquia’ e os ‘serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas, courrier e congêneres’. 2. Item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. A atividade de franquia postal se amolda ao conceito constitucional de ‘serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar’ (art. 156, III, da CF/1988). O contrato em questão não abrange apenas a cessão do direito de uso de marca, mas também uma série de obrigações a serem prestadas por ambas as partes contratantes. Trata-se de relação complexa, em que a unidade contratual é intrínseca, não sendo possível propor um fracionamento entre as obrigações de dar e as de fazer, para fins de incidência do ISS. Reafirmação de jurisprudência. RE 603.136 (com repercussão geral, Tema 300), Rel. Min. Gilmar Mendes. Na oportunidade, foi fixada a seguinte tese de julgamento: ‘É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)’. 3. Itens 26 e 26.01 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003. Se incompatibilidade existir, será entre normas infraconstitucionais. Inconstitucionalidade reflexa. Se as entidades franqueadas não realizam os serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, não se configura o fato gerador do ISS. 4. Ação parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada improcedente, com a declaração de constitucionalidade do item 17.08 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. 5. Fixação da seguinte tese de julgamento: É constitucional a cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal” (Plenário, DJe 6.11.2023).



    Esse paradigma de controle abstrato de constitucionalidade reflete a tese fixada no Tema 300 da repercussão geral: “É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003)” (RE n. 603.136-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 16.6.2020).



    Improcedente o argumento das recorrentes de que deve ser afastada “a aplicação do Tema 300 quando se discutir a incidência de ISSQN sobre as atividades prestadas pelas agências de franquias dos correios”(fl. 12, e-doc. 298), pois, diferente do alegado, o Tribunal de origem aplicou, de forma assertiva, os fundamentos do paradigma da repercussão geral, quando assinalou que, “antes mesmo do julgamento do Tema 300 do STF (RE n. 603.136), foi alterado o entendimento sobre a matéria, reconhecendo a incidência do imposto em hipóteses como as examinadas na presente ação a partir da LC 116/2003” (fl. 5, e-doc. 245).



    5. No acórdão recorrido, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais dirimiu a controvérsia sobre a exigibilidade, ou não, do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN sobre franqueados da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - EBCT, contratados para exercerem atividades auxiliares relativas ao serviço postal, nestes termos:



    “Depreende-se dos autos que as autoras são agências franqueadas da EBCT, com quem firmaram contrato que as legitima a prestar exclusivamente atendimento e comercialização de produtos e serviços prestados ou vendidos pela franqueadora. 



    A questão essencial para o deslinde do presente julgamento cinge-se a verificar se as atividades exercidas pelas autoras podem ser enquadradas nas hipóteses de tributação pelo ISSQN. (...)



    Analisando a questão com foco principal nos serviços prestados ainda sob a égide da LC 56/87, o col. STJ, em julgamento do Tema Repetitivo n. 399, firmou a seguinte tese: 



    Os serviços postais e telemáticos prestados por empresas franqueadas, sob a égide da LC 56/87, não sofrem a incidência do ISS, em observância ao princípio tributário da legalidade.



    Tal entendimento confirmou a jurisprudência da colenda Corte Superior no sentido de afastar a incidência sob a égide da LC 56/87, reconhecendo a regularidade da tributação do ISSQN somente a partir da vigência da LC 116/2003. (...)



    Faz-se necessário tecer algumas considerações sobre o chamado contrato de Franquia hipótese inserida na lista de serviços a partir da LC n. 116/2003, não havendo falar em irregularidade na tributação, respeitado o princípio da legalidade tributária. (...)



    Extrai-se, portanto, que no contrato de franquia, o direito de comercialização de marcas ou produtos de propriedade do franqueador é concedido ao franqueado, que será permanentemente assistido técnica e comercialmente, sem que, contudo, exista entre as partes qualquer vínculo de subordinação. Analisando as cláusulas do Contrato de Franquia Empresarial firmado entre as autoras e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, observa-se que o mesmo se reveste das características de contrato de Franquia. Com efeito, cuida do direito da Agência utilizar a marca ‘Correios’, bem como de comercializar os produtos e serviços a ela referentes, observadas as suas obrigações relativas à qualidade e quantidade dos serviços prestados, sempre sob a orientação e supervisão da EBCT (...).



    Nesse sentido, entendo que não há como interpretar restritivamente as atividades desempenhadas pelas autoras de modo a excluir tais serviços da definição contida no item 2.6 (‘Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondências, documentos, objetos, bens ou valores, inclusive pelos correios e suas agências franqueadas; courrier e congêneres'). (...)



    Saliento que a prova pericial realizada no Juízo do Estado de São Paulo, ainda que tenha sido recebida nos autos como prova emprestada, não tem o condão de afastar a incidência do ISSQN e a regularidade da cobrança contestada dada a natureza essencial dos serviços auxiliares prestados pelas franqueadas, através do recebimento de comissão.



    Desta forma, não há que se falar em inexistência de relação jurídico-tributária, afinal uma vez prevista a franquia na lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/2003 apresenta-se legal a cobrança de ISS sobre o faturamento decorrente das atividades exercidas pelas autoras em razão da franquia concedida pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 



    Por fim, ressalta-se que as franquias da EBCT, ao realizarem atividade econômica, não podem receber tratamento tributário especial, ficando sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto às obrigações tributárias” (fls. 5-11, e-doc. 245).



    Na análise da situação fático-jurídica apresentada no processo e na interpretação da legislação tributária vigente, o Tribunal de origem valeu-se, principalmente, da jurisprudência fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do Tema 399 da sistemática dos recursos repetitivos.



    Como se verifica nesses fundamentos do acórdão recorrido, para rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre o enquadramento das atividades das recorrentes e, eventualmente, acolher o pleito recursal para que seja declarada “a inexistência de relação jurídica tributária entre si e a Municipalidade de Belo Horizonte, com relação à incidência de ISSQN sobre suas atividades, com fundamento no item 26.01 da Lista Anexa à Lei Complementar nº 116/03” (fl. 2, e-doc. 298), seriam necessários a análise das cláusulas do contrato de franquia postal e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n. 116/2003) e o reexame do conjunto fático-probatório, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário. Incidem as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. FRANQUIA DOS CORREIOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DOS FATOS E PROVAS. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.479.606-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.9.2024).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISS) SOBRE A FRANQUIA POSTAL. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 4.784/DF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O Plenário do STF, no julgamento da ADI 4.784/DF, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, fixou a seguinte tese: ‘É constitucional a cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre a franquia postal’. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Prejudicada a Petição 75.101/2024” (RE n. 592.248-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.7.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito Tributário. 2. ISS. 26.01. Franquia de Correios. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC” (RE n. 1.443.295-ED-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.5.2024).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ISS. Franquia dos correios. LC nº 116/2003. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. O Tribunal de origem, após análise dos elementos probatórios dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, decidiu que a atividade desempenhada pelo contribuinte se insere na hipótese de incidência do imposto sobre serviços. Para dissentir do entendimento do acórdão recorrido, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.443.407-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 20.2.2024).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao regular processamento do recurso e considerando a jurisprudência deste Supremo Tribunal, nada há a prover nesta sede recursal.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.'  



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2025.  



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora